Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740254-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO MARIO PEREIRA DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ REJEITADA PELO STF. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que se alegou prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo sob o fundamento de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 por ausência de dotação orçamentária prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o trâmite do cumprimento de sentença deve ser suspenso por alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente; (ii) estabelecer se o título executivo fundado na Lei Distrital no 5.184/2013 é inexigível, à luz de alegada inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da sentença, salvo quando deferida tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela de urgência foi expressamente indeferida pelo Relator da ação rescisória, o que impossibilita o reconhecimento de prejudicialidade externa. 4. A inexigibilidade do título executivo não pode ser acolhida, uma vez que a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.391/DF, com efeito erga omnes e vinculante. A matéria, além disso, já foi amplamente debatida e decidida na ação coletiva que originou o título executivo, estando acobertada pela coisa julgada, conforme o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 5. A ausência de dotação orçamentária prévia, apontada como fundamento de inconstitucionalidade, não foi considerada suficiente para invalidar a norma pela Suprema Corte, que assentou que eventuais inconsistências orçamentárias afetam apenas a eficácia da norma no respectivo exercício financeiro, mas não sua validade jurídica. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 969 e 535, III e § 5o; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, 169, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 08/11/2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, afirmando que o acórdão combatido, ao fazer incidir a SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos do artigo 3° da EC 113/21, incorre na vedação de capitalização de juros, razão pela qual deve ser declarada de forma expressa a correção simples. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso extremo em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais com a devida majoração recursal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à apontada violação ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais com a devida majoração recursal, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso extraordinário, por força do Tema 1349 do STF, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, pois a discussão acerca da forma de incidência da taxa SELIC na atualização de débitos contra a Fazenda Pública, à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, sequer foi objeto de decisão no acórdão combatido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028